Tribunal: TJSP
Processo: 1040634-95.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Preço. Base de cálculo. – 1. Ilegitimidade passiva. O ato coator é a cobrança realizada pela impetrada e o pedido é de abstenção de aplicação da metodologia prevista no DE no 62.973/17; a autoridade coatora está corretamente indicada. – 2. Inadequação da via eleita. A impetração não

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Preço. Base de cálculo. – 1. Ilegitimidade passiva. O ato coator é a cobrança realizada pela impetrada e o pedido é de abstenção de aplicação da metodologia prevista no DE no 62.973/17; a autoridade coatora está corretamente indicada. – 2. Inadequação da via eleita. A impetração não pretende atingir o ato normativo em tese, mas os efeitos dele advindos; a via eleita não é inadequada e questão deve ser resolvida pelo mérito. – 3. Licenciamento. Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral' para efeitos de licenciamento; e nem havia necessidade, pois o licenciamento é da "atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei" (LE no 997/76, art. 5o, § 1o). Foge à razoabilidade a consideração de área desvinculada do empreendimento que se quer licenciar para cálculo do preço do licenciamento. Assim, a área do terreno da empresa não ocupada pela atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição não pode ser computada para o cálculo do preço do licenciamento ambiental. O DE no 62.793/17 extrapola seu poder normativo regulamentador ao ampliar definição que já se depreendia da lei regulamentada. – 4. Licenciamento. Majoração do preço. O DE no 62.973/17 não só modificou a definição da 'área integral', como também alterou a fórmula de cálculo do valor para a expedição da licença. A consideração de área onde nenhuma fonte de poluição existe ultrapassa o comando legal e excede o poder regulamentar, a justificar a manutenção da definição do regulamento anterior nessa parte. As demais alterações na forma de cálculo (coeficientes e fator de complexidade) contribuem para a elevação considerada abusiva, ainda que sem uma análise própria no âmbito restrito desta ação. – Extinção sem resolução do mérito. Recurso da impetrante provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1040634-
95.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SYNERGY
AROMAS LTDA, é apelado CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040634-95.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-24.037/20
Apelação no 1040634-95.2019 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente
Apte: Synergy Aromas Ltda.
Apdo: CETESB - Cia. Ambiental do Estado de São Paulo
Origem: 10a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1040634-
95.2019
Juiz: Otávio Tioti Tokuda
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança.
LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17.
Preço. Base de cálculo. 1. Ilegitimidade passiva. O ato
coator é a cobrança realizada pela impetrada e o pedido é de
abstenção de aplicação da metodologia prevista no DE no
62.973/17; a autoridade coatora está corretamente indicada.
2. Inadequação da via eleita. A impetração não pretende
atingir o ato normativo em tese, mas os efeitos dele
advindos; a via eleita não é inadequada e questão deve ser
resolvida pelo mérito. 3. Licenciamento. Área integral. O
licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição
(LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão
ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após
a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a
definição de 'área integral' para efeitos de licenciamento; e
nem havia necessidade, pois o licenciamento é da
"atividade,
sistema,
processo,
operação,
maquinaria,
equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no
Regulamento desta lei" (LE no 997/76, art. 5o, § 1o). Foge à
razoabilidade a consideração de área desvinculada do
empreendimento que se quer licenciar para cálculo do preço
do licenciamento. Assim, a área do terreno da empresa não
ocupada pela atividade e que não abriga qualquer fonte de
poluição não pode ser computada para o cálculo do preço do
licenciamento ambiental. O DE no 62.793/17 extrapola seu
poder normativo regulamentador ao ampliar definição que
já se depreendia da lei regulamentada. 4. Licenciamento.
Majoração do preço. O DE no 62.973/17 não só modificou a
definição da 'área integral', como também alterou a fórmula
de cálculo do valor para a expedição da licença. A
consideração de área onde nenhuma fonte de poluição existe
ultrapassa o comando legal e excede o poder regulamentar,
a justificar a manutenção da definição do regulamento
anterior nessa parte. As demais alterações na forma de
cálculo (coeficientes e fator de complexidade) contribuem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040634-95.2019.8.26.0053 -Voto no
3
para a elevação considerada abusiva, ainda que sem uma
análise própria no âmbito restrito desta ação. Extinção
sem resolução do mérito. Recurso da impetrante provido.
1.
A sentença de fls. 121/122 extinguiu o processo
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, por
ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, mantida a suspensão da
exigibilidade do valor exigido para a expedição da licença ambiental até o
trânsito em julgado para garantir a ampla defesa da impetrante.; em razão
da sucumbência, condenou-a no pagamento das custas e despesas
processuais, sem condenação em honorários advocatícios na espécie, a teor
do art. 25 da LF no 12.016/09.
Apela a impetrante (fls. 127/137); diz que a
Diretora Presidente da CETESB é parte legítima para figurar no polo
passivo da lide; não questiona a legislação, mas sim a cobrança realizada
com base no DE no 62.973/17. Os autos não cuidam de impetração de
mandado de segurança contra lei em tese. O decreto, ao considerar a área
total do terreno, ocasiona aumento exorbitante dos valores exigidos para a
renovação da licença ambiental; o licenciamento deve incidir apenas sobre
a fonte de poluição. Cita jurisprudência. Junta documentos (fls. 138/167).
Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 168/169).
Contrarrazões a fls. 173/218. A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do recurso da impetrante (fls. 232/240).
É o relatório.
2.
Fatos. A impetrante SYNERGY AROMAS LTDA. é
pessoa jurídica que atua no ramo criação, desenvolvimento,
industrialização, comercialização, distribuição, importação e exportação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040634-95.2019.8.26.0053 -Voto no
4
por conta própria ou de terceiros de aditivos, ingredientes e matérias
primas para utilização em produtos alimentícios ou em quaisquer outros
produtos (fls. 19/36). Em julho de 2019 requereu a renovação da Licença
de Operação para o estabelecimento situado na Rua José de Rezende
Meirelles, no 3845, Bairro Santa Cândida, município de Vinhedo; e para
tanto a CETESB lhe exigiu o pagamento de R$-24.913,30 (fls. 43). Pede,
alegando abuso, já que recolhera R$-6.251,46 em 2017 (fls. 44), que o
órgão ambiental se abstenha de aplicar o DE no 62.973/17.
3.
Preliminares. Ilegitimidade passiva. Inadequação
da via eleita. As condições da ação se aferem pelo que a inicial contém,
abstraídas as razões do pedido ou da causa de pedir. O ato coator é a
cobrança procedida pela impetrada e o pedido é de abstenção de aplicar a
metodologia prevista no DE no 62.973/17; portanto, a autoridade coatora
está corretamente indicada. Pela mesma linha de raciocínio, a impetração
não pretende atingir o ato normativo em tese, mas os efeitos dele advindos;
a via eleita não é inadequada e questão deve ser resolvida pelo mérito.
Afasto as preliminares acolhidas pela sentença e
passo à análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, I do CPC.
4.
Legislação. A LE no 997 de 31-5-1976, que dispõe
sobre o controle da poluição do meio ambiente no Estado, na redação dada
pela LE no 9.477/96 de 31-5-1996, estabelece no art. 5o que:
Artigo 5° - A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação
ou o funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no
Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia autorização do órgão estadual
de controle da poluição do meio-ambiente, mediante expedição, quando for
o caso, de Licença Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de
Instalação (LAI) e/ou de Licença Ambiental de Operação (LAO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040634-95.2019.8.26.0053 -Voto no
5
§ 1o - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se "fonte de poluição"
qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento
ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause
ou possa causar poluição ambiental através da emissão de poluentes.
O DE no 8.468 de 8-9-1976, que regulamentou a LE no 997/76, previu que:
Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis,
ou meios de transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possa
causar poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único - Para efeito da
aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os veículos
automotores, embarcações e assemelhados, e como fontes estacionárias,
todas as demais.
5.
O DE no 8.468/76, na sua redação original,
previa que se considerasse na cobrança das licenças ambientais a área
integral do empreendimento; e definia 'área integral' da fonte de poluição
(art. 74, parágrafo único) como sendo "a área total construída, mais a área
ao ar livre ocupada para armazenamento de materiais e para operações e
processamentos industriais, quando se tratar de fontes de poluição
constantes dos incisos I, II, III, V, VI e IX do artigo 57", mais a "área de
terreno ou local a ser ocupado por incinerador ou por outro dispositivo de
queima de lixo e de materiais ou resíduos, sólidos, líquidos ou gasosos". O
DE no 47.397 de 4-12-2002 alterou o DE no 8.468/76 quanto ao cálculo do
preço para expedição das licenças; manteve a área integral da fonte de
poluição como um dos fatores para o cálculo do preço para expedição de
licenças, mas sem definir a "área integral", conferindo nova redação ao art.
73-C nos seguintes termos:
Artigo 73-C - O preço para expedição das Licenças de Instalação para as
fontes constantes dos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57 será
fixado pela seguinte fórmula: P = 70 + (1,5 x W x
√
A) onde: P = preço a ser
cobrado, expresso em UFESP; W = fator de complexidade, de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040634-95.2019.8.26.0053 -Voto no
6
anexo 5 deste Regulamento;
√
A = raiz quadrada da área integral da fonte de
poluição objeto do licenciamento.
§ 1.o - Quando se tratar de empreendimentos considerados por lei federal ou
estadual como microempresa ou empresa de pequeno porte, a fórmula a ser
adotada será: P = 0,15 [70 + ( 1,5 x W x
√
A)], onde: P = preço a ser cobrado,
expresso em UFESP; W = fator de complexidade, de acordo com o anexo 5
deste Regulamento;
√
A = raiz quadrada da área integral da fonte de poluição
objeto do licenciamento
§ 2.o Quando se tratar renovação de licença a fórmula a ser cobrada será: P
= 0,5 [70 + ( 1,5 x W x
√
A)], onde: P = preço a ser cobrado, expresso em
UFESP; W = fator de complexidade, de acordo com o anexo 5 deste
Regulamento;
√
A = raiz quadrada da área integral da fonte de poluição
objeto do licenciamento.
6.
A CETESB continuou a valer-se da definição
anterior até a edição da Decisão de Diretoria no 315/2015/C da CETESB,
órgão competente para o licenciamento ambiental no Estado de São Paulo,
que definiu o conceito de 'área integral' para cálculo do preço de
licenciamento. Ao invés da área construída acrescida da área ao ar livre
dedicada ao empreendimento, dispôs do seguinte modo:
Art. 1o - A área integral da fonte de poluição a que se refere o art. 73-C do
Regulamento da Lei Estadual no 997/76, aprovado pelo Decreto Estadual no
8.468/76, será a área do terreno ocupado pelo empreendimento ou
atividade, acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e ou
inferiores, excetuadas as seguintes: I. áreas ocupadas com florestas ou
outra forma de vegetação nativa; II. a área ocupada por outros
empreendimentos presentes na área total do terreno; III. as áreas ocupadas
por empreendimentos agrosilvopastoris que não estejam diretamente ligados
à atividade licenciada.
Art. 2o - O preço máximo a ser cobrado será limitado a 5.000 UFESP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040634-95.2019.8.26.0053 -Voto no
7
7.
Sobreveio o DE no 62.973/17 que, no que
importa aos autos, alterou a redação do art. 73-C da LE no 997/76,
modificando a fórmula de cálculo do licenciamento, mantendo a definição
de 'área integral' prevista na decisão retro mencionada, bem como deu nova
redação ao art. 75, de modo a prever o mesmo método à emissão ou
renovação da Licença de Operação:
Artigo 73-C - O preço para expedição das Licenças de Instalação para as
fontes listadas nos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57 será
fixado pela seguinte fórmula: P = 100 + (3 x W x
√
A), onde: P = Preço a ser
cobrado, expresso em UFESP; W = Fator de complexidade, de acordo com o
Anexo 5 deste Regulamento;
√
A = Raiz quadrada da área integral da fonte
de poluição objeto do licenciamento, em m2 (metros quadrados).
§ 1° - Quando se tratar de empreendimentos considerados por lei federal ou
estadual como microempresa ou empresa de pequeno porte, a fórmula a ser
adotada será: P = 0,15 [100 + (3 x W x
√
A)], onde: P = Preço a ser cobrado,
expresso em UFESP; W = Fator de complexidade, de acordo com o Anexo 5
deste Regulamento;
√
A = Raiz quadrada da área integral da fonte de
poluição objeto do licenciamento, em m2 (metros quadrados).
§ 2° - A área integral da fonte de poluição a que se refere o "caput" deste
artigo
será
a área
do
terreno
ocupado
pelo
empreendimento
ou
atividade, acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e/ou
inferiores, excluindo-se as seguintes: 1 - as áreas ocupadas com florestas e
outras
formas
de
vegetação
nativa;
2
-
a
área
ocupada
por
outros empreendimentos presentes na área total do terreno; e 3 - as áreas
ocupadas
por
atividades
agrosilvopastoris
que
não
estejam
diretamente ligadas à atividade licenciada.
§ 3° - O preço máximo a ser cobrado será limitado a 5.000 (cinco mil)
UFESP; (...)
Art. 75. O preço para a expedição das Licenças de Operação ou para sua
renovação será fixado de acordo com as mesmas fórmulas utilizadas para
cálculo dos preços para expedição das Licenças de Instalação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040634-95.2019.8.26.0053 -Voto no
8
8.
Área integral. A nova definição de 'área integral' é
ambígua, a demonstrar a dificuldade de redação e expressão que acomete a
administração e o legislador em geral: o § 2o cuida da 'área integral da fonte
de poluição' que, naturalmente, corresponde à 'área do terreno ocupado
pelo empreendimento ou atividade', exatamente como mencionado na LF no
997/76 e no DE no 8.468/76 em sua redação original; não há como extrair
desse dispositivo a consideração da parte do terreno onde nenhuma fonte
de poluição existe. A expressão 'ocupado pelo empreendimento ou
atividade' vem como clara limitação ou qualificação da 'área' ou do 'terreno',
que aqui se equivalem ou se completam, pouco alterando a redação
constante do DE no 8.468/76 ou a Decisão da Diretoria no 315/2015/C.
A leitura feita pela CETESB de que as alterações
indicam como base de cálculo a área do terreno (isto é, do terreno todo)
ignora que a cobrança se refere à área ocupada pela fonte de poluição e
transforma a expressão 'ocupado pelo empreendimento' como simples
identificação do imóvel; mas não faz sentido, pois apenas o terreno onde se
situa o empreendimento pode ser considerado no cálculo desse valor. Se a
leitura da administração for correta a qualificadora é de todo desnecessária
e pode ser excluída, pois nem a ré vai ao ponto de que se possa considerar
a área de outro imóvel que não aquele onde situado o empreendimento (o
imóvel vizinho?). No entanto, essa parece ter sido a intenção da nova
redação quando examinadas as exclusões indicadas no mesmo § 2o, pois
somente na área maior podem estar a vegetação nativa, outros
empreendimentos ou as atividades agropastoris.
9.
O licenciamento ambiental incide sobre a fonte
de poluição (LE no 997/76, art. 5o), e assim sempre foi feito pelo órgão
ambiental na vigência do DE no 8.468/76, e até mesmo após a alteração
trazida pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral'
para efeitos de licenciamento; e nem havia necessidade, pois o
licenciamento é da "atividade, sistema, processo, operação, maquinaria,
equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040634-95.2019.8.26.0053 -Voto no
9
lei" (LE no 997/76, art. 5o, § 1o), bem como foge à razoabilidade a
consideração de área desvinculada do empreendimento que se quer
licenciar para cálculo do preço do licenciamento. Assim, a área do terreno
da empresa não ocupada pela atividade e que não abriga qualquer fonte de
poluição não pode ser computada para o cálculo do licenciamento
ambiental. O DE no 62.973/17 extrapola seu poder regulamentador ao
incluir no cálculo área não prevista na lei regulamentada. Concluindo:
como previsto na LE no 997/76, no DE no 8.468/76 e no DE no 62.973/17,
o cálculo do valor a ser cobrado pela licença e sua renovação considera a
área ocupada pela fonte de poluição (terreno e área construída, conforme
indicado nesses diplomas), não a área integral do terreno onde instalada a
atividade.
O
motivo
apresentado
pela
CETESB
não
convence. A absorção das atividades antes atribuídas ao DEPRN não
interfere no licenciamento do empreendimento; pois apenas se dele se
inferir um dano direto ou indireto ao restante da área haverá necessidade
de prosseguir na análise, nem se entende o argumento em áreas urbanas
ou naquelas em que inexiste outro interesse ambiental (ausência de curso
d'água, área protegida, etc). Por outro lado, também não convence a
exigência da impetrante de diferença do valor das licenças ambientais
(prévia, de instalação e de operação), pois é questão afeta à discrição da
administração; ou ao uso da área ocupada pelo empreendimento (pois o
terreno em si não indica a natureza da fonte de poluição), pois razoável a
presunção de que empreendimentos maiores degradam mais, a ser
compensado pelos demais fatores aplicados nos anexos às diversas
atividades, tudo questões que não comportam análise no âmbito restrito do
mandado de segurança.
10.
Licenciamento.
Majoração
do
'preço'.
Proporcionalidade ao serviço prestado. O DE no 62.973/17 não só
modificou a definição da 'área integral' [ou manteve a definição anterior,
mas erradamente aplicada pela CETESB], como também alterou o cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040634-95.2019.8.26.0053 -Voto no
10
do valor para a expedição da Licença de Instalação (mesma utilizada para
expedição e renovação da Licença de Operação) das fontes listadas nos
incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do art. 57: elevou os coeficientes de 70
para 100 e de 1,5 para 3,0, e elevou o fator de complexidade (W) de
algumas atividades. As modificações implicaram em aumento considerável
do preço das licenças ambientais, como demonstram os documentos
acostados aos autos.
11.
Os precedentes das duas Câmaras Ambientais
afirmam que tal valor configura um preço público, cuja alteração independe
de lei:
Mandado de segurança impetrado contra a diretoria da "CETESB". Ordem
concedida pelo MM. Juízo de origem. Recurso de apelação interposto pela
sociedade de economia mista paulista. Pretensão recursal desacolhida.
Ilegalidade do montante cobrado com base no decreto estadual n°
62.973/2017. Ato normativo que confere maior amplitude e extrapola o
conceito de "fonte de poluição" prevista na lei n° 997/76. Majoração
desproporcional do valor do tributo. Determinação para que a autoridade
coatora se abstenha de aplicar norma impugnada como parâmetro para o
cálculo do preço da licença ambiental. Precedentes desta câmara sobre a
matéria. Sentença mantida. Recurso desprovido. (CETESB v. Alexandre
Benko Mazzei, AC no 1001140-68.2018.8.26.0116, 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente, 4-7-2019, Rel. Paulo Alcides).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MEIO
AMBIENTE. PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO. RENOVAÇÃO DE
LICENÇA AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, QUE DEU
NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE
31 DE MAIO DE 1976. [...]. Considerando-se que o Decreto Estadual no
62.973/2017, que deu nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei
no 997/1976, alterou as fórmulas de cálculo para expedição de licenças
ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos
pela CETESB, dando nova redação, inclusive, à definição de "área integral
de fonte de poluição", o que, consequentemente, alterou os valores da base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040634-95.2019.8.26.0053 -Voto no
11
de cálculo do preço dessas licenças, majorando-os de forma desproporcional
e abusiva, em nítida violação à ordem, economia, saúde e segurança
públicas, de rigor o deferimento da tutela antecipada postulada, em razão
da presença, em cognição sumária, da verossimilhança das alegações,
requisito exigido pelo art. 300, "caput", do Código de Processo Civil. (Maria
Inês
Rodrigues
Anastácio
da
Silva
v.
CETESB,
AI
no
2064678-2019.8.26.0000, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente,
28-6-2019, Rel. Paulo Ayrosa).
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
DIREITO
AMBIENTAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL.
LEI
ESTADUAL
N.o
997/1976. DECRETOS ESTADUAIS N.o 8.468/1979, 47.397/2002 E
62.973/2017. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da
CETESB contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo denegou a
segurança em mandado de segurança impetrado, mantendo a metodologia
de cálculo de que trata o Decreto Estadual n.o 62.973/2017, para o
licenciamento ambiental requerido pela empresa impetrante. 2. Ao
estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de
licenciamento, o Decreto Estadual n.o 62.973/2017 incluiu na definição de
'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento,
mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à
elevação exorbitante do preço do licenciamento, contudo deve ser
considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada
pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior. Questões
preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita
afastadas. Reforma da r. sentença. Recurso de apelação provido. (CETESB v.
Empresa São José Ltda, AC no 1021729-76.2018,8.26.0053, 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, 9-5-2019, Rel. Nogueira Diefenthäler).
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 97/76. DE no
8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Decisão da Diretoria da CETESB
no 315/2015/C. Preço. Base de cálculo. Área integral. Fonte de poluição.
1. Delimitação da controvérsia. Interesse recursal. A sentença não afastou
por completo o DE no 62.973/17, mas apenas determinou que se
observasse o entendimento anterior à sua promulgação quanto à 'área
integral' a ser utilizada na base de cálculo do licenciamento. O interesse de
agir da CETESB remanesce apenas quanto a este ponto. 2. Licenciamento.
Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040634-95.2019.8.26.0053 -Voto no
12
(LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na
vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no
47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral' para efeitos de
licenciamento; e nem havia necessidade, pois o licenciamento é da
"atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei" (LE no
997/76, art. 5o, § 1o). Foge à razoabilidade a consideração de área
desvinculada do empreendimento que se quer licenciar para cálculo do
preço do licenciamento. Assim, a área do terreno da empresa não ocupada
pela atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição não pode ser
computada para o cálculo do preço do licenciamento ambiental. O DE no
62.793/17 extrapola seu poder normativo regulamentador ao ampliar
definição que já se depreendia da lei regulamentada.
Segurança
concedida. Recurso oficial desprovido, da CETESB parcialmente conhecido
e, na parte conhecida, desprovido. (CETESB v. Wastec Brasil Indústria e
Comércio de Produtos Químicos Ltda, AC no 1023390-90.2018.8.26.0053,
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, 9-5-2019, Rel. Torres de Carvalho).
Observo que diversos acórdãos usam a palavra
'taxa' sem rigor técnico e sem indicar que o valor cobrado seja um tributo;
afastam a cobrança não pela ilegalidade formal (a exigência de lei em
sentido estrito), mas pela mera desobediência do decreto ao limite da lei e
por ofensa à modicidade e proporcionalidade que permeia a relação da
administração e do cidadão, o que se mostra suficiente para a concessão da
segurança.
O voto é pelo provimento do recurso da
impetrante para, concedendo a segurança, afastar a sistemática de
cobrança adotada com base no DE no 62.973/17. Em razão da
sucumbência, condeno a impetrada no pagamento das custas e despesas
processuais, sem condenação em honorários advocatícios na espécie, a teor
do art. 25 da LF no 12.016/09.
TORRES DE CARVALHO
Relator